Tribunal: TJES
Processo: 5010559-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010559-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR e outros

APELADO: THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. POLICIAL MILITAR. INSPEÇÃO DE SAÚDE VENCIDA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e Apelação Cível interpostas em face de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Boletim BECG nº 001/2022, o qual excluiu o Apelado do processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargento (CHS/2021-2022) por estar com sua inspeção de saúde vencida, determinando seu prosseguimento nas etapas subsequentes e eventual promoção à graduação de 3º sargento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do Apelado do processo seletivo por estar com inspeção de saúde vencida foi legítima; e (ii) estabelecer se a regularização posterior de sua situação de saúde, antes da não homologação da inscrição, autoriza sua permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 911/2019 exige que o militar esteja apto para o serviço na data de encerramento das alterações, comprovado por inspeção de saúde, mas não prevê a exclusão automática por vencimento da inspeção, sendo necessária a avaliação de casos supervenientes e temporários, conforme art. 31 da Portaria nº 706-R.

A aptidão do Apelado para o serviço foi previamente atestada pela Junta Militar de Saúde e confirmada antes da não homologação de sua inscrição, afastando a alegação de inaptidão.

A pandemia de Covid-19 impactou o funcionamento dos serviços de saúde, de modo que a não homologação da inscrição, exclusivamente pela validade da inspeção, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Poder Judiciário, embora não possa adentrar no mérito do ato administrativo, pode realizar o controle de legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de militar do certame por estar com a inspeção de saúde vencida deve considerar a regularização posterior de sua aptidão para o serviço, conforme a legislação castrense.

O controle judicial dos atos administrativos é permitido para assegurar a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 911/2019, arts. 16, III, 25, §3º; Portaria nº 706-R, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 024200006799, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.02.2022; TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024200070282, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010559-88.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 9567870) por meio da qual o MM Juiz concedeu a segurança postulada para (1) declarar nulo o Boletim BECG nº 001/2022, quanto a não homologação da inscrição do Apelado no CHS/2021-2022 e (2) possibilitar o prosseguimento do Apelado nas demais etapas do certame e, em caso de aprovação, seja devidamente promovido à graduação de 3º sargento.

O Apelado buscou a tutela jurisdicional objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo de permanecer no processo seletivo do Curso de Habilitação de Sargento – CHS 2022.

O MM Juiz concedeu a segurança ressaltado que:

[...] quando da não homologação da sua inscrição, o impetrante já havia regularizado sua situação de saúde, sendo considerado apto pela própria corporação, na forma da legislação castrense.

Destarte, não se afigura razoável a sua exclusão do certame pelo motivo indicado no BECG 01/2022, como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em situações análogas

Seguiu-se o presente recurso.

A Lei Complementar n.º 911/2019, que dispõe sobre a promoção dos Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, estabelece que:

Art. 25. Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto para a graduação de Soldado, observadas as qualificações.

[...]

§ 3º Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes:

Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

[...]

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
;

A lei estabelece que o militar deve preencher os requisitos para a promoção na data do encerramento das alterações e dentre os requisitos a serem preenchidos se encontra “
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
”.

A inspeção de saúde a que os militares se submetem está disciplinada na Portaria 706-R, de 13.06.2017, que assim estabelece:

Art. 31 O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia.

A portaria que disciplina a inspeção de saúde estabelece que esta tem validade de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes e a lei que dispõe sobre a promoção dos policiais militares estaduais prevê que o militar tem que preencher os requisitos na data do encerramento das alterações e deve ser apto para o serviço na forma da legislação castrense.

No caso em análise, embora o Apelante estivesse com a sua inspeção de saúde vencida esta é uma condição transitória que não altera a aptidão para o serviço militar previamente atestada pela perícia da Junta Militar de Saúde e posteriormente confirmada, já que em 18.10.2021 foi considerado “
Apto para fins de Regularização de Situação Militar (RSM)
”.

É de conhecimento público que o funcionamento dos serviços de saúde foram drasticamente alterados durante a pandemia da Covid-19 de modo que não se mostra razoável que o Apelado seja excluído do quadro de acesso à promoção se sua incapacidade temporária em razão de estar com a inspeção de saúde vencida foi superada antes da não homologação de sua inscrição.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ACESSO AOS QUADROS DE PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO (CHS/2019). INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. VALIDADE DA INSPEÇÃO DE SAÚDE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Entre os requisitos que devem ser cumpridos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso à promoção, destaca-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do disposto no art. 22 c/c os arts. 16, III, e 25, §3º, da LCE nº 911/19. 2. No âmbito militar, as inspeções de saúde são regulamentadas pela Portaria nº 706-R, de 13/06/2017, que, em seu art. 31, dispõe que o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, com exceção dos casos supervenientes capazes de alterar a situação constatada pela perícia. 3. Quanto ao suposto não atendimento à regra do art. 16, III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, extrai-se, após análise da legislação aplicável, que a incapacidade temporária da impetrante não era causa suficiente para obstar o seu direito à promoção, já que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada em inspeção de saúde regular por ocasião do reengajamento, realizada em 02/12/2015, cuja validade é de 04 (quatro) anos. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024200006799, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE SOLDADO DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Administração Pública necessita, diante do princípio da legalidade estrita, pautar seus atos na lei, de modo que a Lei Complementar nº 911/2019 dispõe que, para inscrição é necessário que o militar esteja apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense. 2. A legislação supramencionada dispõe a submissão do militar, a cada quatro anos, à inspeção de saúde. 3. Tendo em vista que o impetrante realizou a perícia em 05 de junho de 2019 e não havendo documentação nos autos que comprove qualquer enfermidade que impossibilite, incapacite ou prejudique o exercício da graduação de Cabo, não vejo razão plausível para a exclusão do mesmo, sendo, portanto, patente a ilegalidade cometida pelo Estado do Espírito Santo. 4. Por outro lado, em remessa necessária, indispensável a correção do dispositivo da sentença para constar a CONCESSÃO PARCIAL da ordem, eis que havia também na petição inicial pedido de promoção do impetrante à graduação de Cabo QPMP-C, pedido QUE não se enquadra como direito líquido e certo, eis que necessária sua aprovação no curso de cabos da Polícia Militar. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar a sentença, para conceder em parte a ordem. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024200070282, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

Assim, embora a inspeção de saúde do Apelado estivesse vencida, este fato ocorreu em um momento de enfrentamento a uma pandemia, sendo notória a sobrecarga do sistema de saúde.

Ademais, a situação foi regularizada antes que o pedido de inscrição do Apelado não fosse homologado.

É certo que o Poder Judiciário não pode averiguar o mérito do ato administrativo. Entretanto, é possível o controle judicial nessa seara para o resguardo dos princípios constitucionais da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido:

[...] 2 - Apesar de ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se o controle da proporcionalidade, da razoabilidade e da legalidade do processo administrativo. [...] (TJES, Apelação Cível, 024190069542, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

O fato de existir uma decisão judicial favorável à tese do Estado/Apelante, decisão esta que não possui efeito vinculante, não obriga o julgador a decidir no mesmo sentido, até mesmo porque existem outras decisões em sentido contrário, algumas das quais citadas neste voto.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e confirmo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)